Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PROVA ORAL. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL SE A CONDUTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS. OUTROS MEIOS DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA MANTIDA. PRÁTICA DE OUTRO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, que comprovaram a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.

2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento, mormente quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, para superar um obstáculo.

3. Demonstrado nos autos que o réu praticou novo crime, enquanto cumpria pena por crime anterior, mostra-se devidamente fundamentada a análise negativa da culpabilidade.

4. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

5. O tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificação do regime inicial, sendo certo, ainda, que, expedida a carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução Penal eventual detração.

6. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu, para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.

7. Recurso conhecido e não provido.